Tribunal: TJSP
Processo: 0003837-21.2006.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando sejam sanadas as ilegalidades e regularizado loteamento ou, caso não seja possível, sejam compelidos a reparar os danos aos adquirentes de lotes eventualmente excluídos do loteamento em razão da alteração do projeto original. Loteamento que foi instalado sem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando sejam sanadas as ilegalidades e regularizado loteamento ou, caso não seja possível, sejam compelidos a reparar os danos aos adquirentes de lotes eventualmente excluídos do loteamento em razão da alteração do projeto original. Loteamento que foi instalado sem autorização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por estar em desacordo com a legislação de proteção aos mananciais e não ter sido preservada a área de reserva legal.
Sentença que condenou os requeridos a sanar as ilegalidades e regularizar o loteamento ou, caso não seja possível, a adequar o loteamento às leis pertinentes e reparar os danos aos adquirentes dos lotes eventualmente excluídos em razão da alteração do projeto original. Condenou os requeridos, ainda, ao ressarcimento dos valores gastos pelos adquirentes, com restituição da gleba ao estado anterior à fragmentação, bem como a indenizar os danos urbanísticos e ambientais a serem apurados em fase de liquidação.
MÉRITO – Requeridos que, na qualidade de membros da cooperativa CODHAR, promoveram a instalação de loteamento clandestino sem aprovação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – Apelante que foi presidente de referida cooperativa - Irregularidade do loteamento devidamente apurada no Inquérito Civil no 06/1997 – Requeridos que estavam ciente das irregularidades, tendo intentado acordo intermediado pelo Ministério Público, que não logrou êxito – Demonstração de que foram ignoradas as determinações dos órgãos competentes, seguindo-se ao parcelamento do solo para fins urbanos, com alienação de lotes – Responsabilização dos requeridos que é devida - Obrigação de regularizar o loteamento e promover as obras de infraestrutura necessárias, em atendimento à Lei no 6.766/1979, e a indenizar os prejudicados e eventuais danos urbanísticos e ambientais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.